Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700741-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES CHRISTOVAO NABARRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Charles Christovão Nabarro pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de busca e apreensão, declarando que a apreciação da peça de defesa antes do cumprimento da decisão liminar subverteria a ordem processual, não conheceu da contestação protocolizada antes do cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem assim, por outro lado, apreciando o pedido formulado pela parte recorrida na petição inicial, deferiu a tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Acrescente-se, que, além de ofertar defesa com relação a matéria decidida, na petição de agravo de instrumento, o recorrente requereu a concessão da gratuidade judiciária, deixando de instruir os autos com quaisquer documentos que evidenciem a hipossuficiência afirmada. Diante disso, por meio do despacho de ID no 58002612, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na petição de ID no 58540551, o advogado que representa o agravante peticionou requerendo dilação do prazo para apresentação dos documentos necessários à prova da hipossuficiência, pedido que foi deferido por meio do despacho de ID no 58684433. Nova petição protocolizada, requerendo a intimação pessoal do recorrido no endereço que declinou (ID no 60135844). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, incumbe às partes manter seus endereços atualizados nos autos, sendo certo que, se o advogado peticionante tem procuração outorgada pela parte recorrida, deve diligenciar pessoalmente para o cumprimento de eventuais determinações judiciais direcionadas à referida parte. Por esse motivo, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte recorrente para instruir os autos com prova da hipossuficiência alegada. Passa-se à apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Como já antecipado, no caso em exame, o recorrente deixou de instruir os autos com qualquer documento que evidencie a afirmada hipossuficiência financeira. Mesmo compulsando os autos de referência, não há como depreender a afirmada impossibilidade de recolhimento das custas e, no caso, do preparo recursal, cujo valor, como é consabido, é módico no âmbito do Distrito Federal, sobretudo porque sequer a declaração de hipossuficiência que aparelhou a contestação foi subscrita pela parte recorrente (ID no 184211767). Dessa forma, não vislumbrando preenchidos os pressupostos legais, indefiro a gratuidade da justiça e determino, em consequência, o recolhimento do preparo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator